Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701806-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria de Sousa Oliveira contra a decisão interlocutória da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São João do Rio do Peixe – Paraíba (ID no 13283591, pág. 179). Preparo (ID no 13984652 – 13984655). Confira-se o teor da decisão agravada: “Fato que a regra processual confere ao autor em casos como o ora analisado a possibilidade de ajuizar sua demanda no foro do seu próprio domicílio, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Contudo, em qualquer situação, sempre incumbe ao juiz o controle da legalidade dos atos sob o prisma dos vícios de que podem padecer, dentre os quais a ilicitude decorrente do abuso do direito, que, conforme art. 187 do CC, sempre ocorre quando ultrapassados os limites da finalidade econômica ou social, bem assim aqueles determinados pela boa-fé e pelos bons costumes. Nessa ordem de ideias, tomando-se em consideração a condição do requerido – pessoa jurídica dotada de filiais bem estruturadas em todo o território nacional – é necessário divisar que a simples opção pelo ajuizamento na sede do banco revela o descompasso da escolha com a finalidade social da regra permissiva. Sem dúvida, o fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu a mencionada regra foi facilitar o acesso à Justiça pela oportunidade de aproximar a discussão da demanda ao local mais adequado a tanto, oportunizando a solução mais pronta e eficaz. Ocorre que nesta situação a opção realizada não se afina com a finalidade da Lei, uma vez que o banco obviamente dispõe de filial no domicílio dos demandantes e o ajuizamento nesta Capital, ao contrário do que possa imaginar, apenas distanciará as partes do magistrado. De outro lado, Representa, ainda, quando muito, uma simples escolha pelo recolhimento de custas mais módicas, algo que só escancara o exercício desviado de um direito em desfavor da Administração da Justiça. Com tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São João do Rio do Peixe-PB.” Em suas razões, a agravante apresentou considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisões declinatórias da competência. Defende que não foi observado o art. 10 do CPC, pois a agravante não foi previamente intimada para se manifestar sobre as razões de ter optado por ajuizar a ação em Brasília. Aduz que o Banco do Brasil, por ser o responsável pela administração dos recursos do PASEP, detém legitimidade para o polo passivo da demanda que questiona a má gestão dos valores, cujas decisões não foram tomadas pela agência indicada na petição inicial. Por essa razão, afirma que não haveria necessidade de a demanda ser ajuizada em São João do Rio do Peixe, na Paraíba, considerando que o Banco do Brasil também possui sucursal em Brasília e o CPC apenas faculta ao consumidor que o processo tramite no foro do seu domicílio, para facilitar o exercício do direito pleiteado. Do mesmo modo, sustenta que o fato de a autora e alguns de seus advogados serem domiciliados na cidade de São João do Rio do Peixe, não lhe ensejaria qualquer prejuízo processual, pois há advogados associados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, que acompanharão o regular andamento do processo. Ressalta que o domicílio das pessoas jurídicas é o lugar onde funcionam as diretorias e administrações (art. 75, IV do CCB), sendo que o Estatuto do Banco do Brasil, em seu art. 1o, §2o prevê que a diretoria está situada em Brasília, razão pela qual o processo poderia tramitar nesta Circunscrição Judiciária, por ser o domicílio do réu. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer que o foro de jurisdição adequado para a demanda originária é a Circunscrição Judiciária de Brasília. É o necessário. Decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Conforme ponderado na decisão recorrida, o Banco do Brasil possui sucursais bem estruturadas em todo o território nacional. Logo, causa no mínimo estranheza a opção da agravante em ajuizar a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, uma vez que reside na cidade de São José do Rio do Peixe/PB, situada a aproximadamente 1.890 quilômetros de distância. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 4/2/2020, às 15h10]. Essa questão, todavia, não pode servir como único parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de pouco mais de dois milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a quase dois mil quilômetros de distância, sem, sequer, comunicar a OAB-DF. De uma forma hábil está-se buscando meios processuais para escolher o Juiz, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível. No caso, como a agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de sucursal na localidade, para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário, não vislumbro o prejuízo apontado pela agravante em seu recurso. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. O conceito de competência territorial está totalmente superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, o conceito de território desapareceu, foi liquefeito. Mas é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. A alegação de violação ao art. 10 do CPC (Princípio da Não Surpresa) fica superada, considerando que a agravante apresentou as suas razões no recurso e haverá a correspondente comunicação ao Juízo originário. Desse modo, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a autorizar o efeito suspensivo pretendido. Dispositivo Ausentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 1.019, I do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro